Tribunal: CARF
Processo: 10435.720388/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720388/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACINOAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA No 736 DA REPERCUSSÃO
GERAL. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigir multa isolada no valor total de R$
69.520,27,correspondente a 50% dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
Cientificada do lançamento em 11/03/2014 (AR às fls. 25), a interessada
ingressou em 09/04/2014 com a impugnação de fls. 33 a 43, acompanhada dos documentos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720388/2014-16
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

fls. 44 a 67, a qual, nas palavras do Acórdão Recorrido, pode ser assim sintetizada nos seguintes
pontos:
“- Alega a nulidade do lançamento em razão de que não tomou ciência do
despacho decisório referente à não homologação das compensações,
prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
- Defende que sem a devida finalização do processo administrativo no
10435.721516/2010-15, que culminou com o despacho decisório no 399/2012, é
nula lavratura da presente autuação, em razão de que sendo o despacho
decisório reformado no todo ou em parte, afetará o cálculo da multa ora
imputada;
- Afirma que não houve dolo ou má-fé, e que dessa forma não caberia o
lançamento da multa;
- Sustenta que a multa prevista no §17 do art. 74 da lei no 9.430/96, carece de
regulamentação e transparece inconstitucionalidade, por ferir o direito de
petição (art. 5o, inc. XXXV, alínea “a” da CF), e os princípios da legalidade, da
livre manifestação de pensamento, da razoabilidade, da proporcionalidade e tem
caráter confiscatório, e fere também o art. 112 do CTN.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à impugnação, nos seguintes termos:
“Sobre a nulidade
A impugnante defende a nulidade do lançamento em razão de que não tomou
ciência do despacho decisório referente à não homologação das compensações,
prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Não assiste razão à interessada.
As compensações que originaram o presente lançamento foram apreciadas no
âmbito do processo administrativo no 10435.721515/2010-71, onde foi
proferido o Parecer (cópia às fls. 1 a 16) e o Despacho Decisório no 399 (cópia à
fl. 17).
O contribuinte foi cientificado daquele o despacho decisório em 29/05/2014,
conforme AR constante daquele processo e que se reproduz a seguir:
(...)
Embora a ciência do despacho decisório tenha ocorrido posteriormente à ciência
do presente lançamento (11/03/2014), entendo que não houve prejuízo à defesa
do contribuinte.
Isso porque, no presente processo não cabe discussão sobre o direito de crédito
e a não homologação das compensações, pois aqui discute-se tão somente a
aplicação da multa isolada prevista no §17 do art 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, o processo no 10435.721515/2010-71 e o presente processo apresentam
objetos distintos, muito embora a multa aqui tratada decorra da não
homologação das compensações tratadas naquele processo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

Além disso, no processo no 10435.721515/2010-71, foi aberto prazo para
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório proferido,
conforme §9o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Veja-se a reprodução da intimação emitida naquele processo:

E uma vez intimado, o contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório, conforme facultado pela intimação
acima, e optou por parcelar os débitos cujas compensação não foram
homologadas, de acordo com a tela a seguir do processo de cobrança no
10435.721516/2010-15:
Note-se que são nulos apenas os atos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa, de acordo com o art. 59 do Decreto n£' 70.235,
de 06 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição
do direito de defesa.
No caso concreto, verifica-se que nenhuma das possibilidades ora elencadas
ocorreu, pois o auto foi lavrado pela autoridade fiscal competente e foi
garantido o mais absoluto direito de defesa ao contribuinte, tanto no presente
processo como no processo n° 10435.721515/2010-71.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

Finalização do processo de compensação vs. Multa Isolada
A alegação de que a penalidade em foco somente poderia ser aplicada quando
da prolação de decisão administrativa definitiva denegatória da compensação
não pode ser acolhida, pois a norma veiculada no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, seja na redação vigente quando do lançamento em foco, seja na
redação atual, não condiciona a aplicação da penalidade em comento ao
“trânsito em julgado administrativo” da decisão denegatória da compensação.
Vejamos a redação destes dispositivos legais: Redação vigente à época do
lançamento:
Lei no. 9.430/96.
art. 74. (...)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
Redação Atual:
art. 74. (...)
(...)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Assim, configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda
que pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de
ofício, porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou
interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de Manifestação de Inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou Recurso Voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará
com a sua exigibilidade suspensa, conforme §18 do art. 74 Lei 9.430/96:.
Art.74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o §17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013) (grifei).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

Assim, entendo estar correto o lançamento da multa isolada, mesmo com
pendência de decisão administrativa final sobre as compensações em outro
Processo.
E mais, no presente caso, como vimos anteriormente, a decisão sobre a não
homologação das compensações tornou-se definitiva na esfera administrativa,
em razão de sua não contestação pelo contribuinte.
Sobre a ausência de dolo ou má-fé:
Há que se observar que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 não estabelece a
ilicitude do ato como condição para imposição da multa, bastando a não
homologação da compensação declarada. A única ressalva feita no dispositivo
em questão se refere ao caso de falsidade da declaração.
Lembrando que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN, verificando-se a
não homologação de compensação, é dever da autoridade fiscal proceder ao
lançamento.
Assim, incabível a afirmação de que a multa prevista no §17 da Lei n° 9.430/96
não seria exigível por não ter havido ilicitude.
Sobre a alegação de falta de regulamentação e de inconstitucionalidade da multa
aplicada
A interessada sustenta que a multa prevista no §17 do art. 74 da lei no 9.430/96,
carece de regulamentação e transparece inconstitucionalidade, por ferir o direito
de petição (art. 5o, inc. XXXV, alínea “a” da CF), e os princípios da legalidade,
da livre manifestação de pensamento, da razoabilidade, da proporcionalidade e
tem caráter confiscatório, e fere também o art. 112 do CTN.
Quanto à regulamentação da multa, à época dos fatos, estava em vigor a IN
RFB no 1300/2012, que regulamentou as restituições e compensações no âmbito
da Receita Federal, e que assim dispunha no art. 45, inc. I:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com
os respectivos acréscimos legais.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada; ou
Portanto, não procede a afirmação de que a multa prevista no §17 do art. 74 da
lei no 9.430/96 carece de regulamentação.
A título de informação, diga-se que a redação do §17 do art. 74 da lei no
9.430/96 foi alterada pela MP no 656, de 07 de outubro de 2014 (convertida na
Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015), para constar que a multa incide sobre
o valor do débito (e não sobre o valor do crédito).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

No presente caso, não cabe a aplicação de retroatividade benigna da norma, pois
o valor do crédito utilizado (R$ 139.040,54) coincide com o valor do débito
cuja compensação não foi homologada (R$ 139.040,54), ou seja, não há
alteração da base de cálculo da multa mesmo com a alteração da redação do
dispositivo lega supra citado.
No tocante à alegação de que a multa aplicada viola princípios constitucionais e
o art. 112 do CTN, diga-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Nesse sentido, atualmente encontra-se em vigor o artigo 26A do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
introduzido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27/05/2009, que dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

Não se identificando nenhuma das hipóteses acima em relação ao dispositivo
legal que fundamenta o lançamento em litígio, impõe-se a manutenção da
exigência.
Confirmando este posicionamento, já foi editada, inclusive, Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
E se o órgão de julgamento administrativo de instância superior não detém
competência para apreciar questionamentos relativos a constitucionalidade de
lei, igual conclusão se impõe em relação ao julgamento em primeira instância.
Dessa forma, não resta outra alternativa a esta DRJ se não cumprir o que a Lei
determina, não havendo qualquer espaço de não aplicação da lei em exigir o
tributo, tendo ocorrido o respectivo fato gerador da obrigação tributária.”
O Contribuinte abriu a mensagem de intimação de sua Caixa Postal em
29/12/2020 (fl. 87, mesma dada da disponibilização), mas apenas abriu o conteúdo do
documento (Acórdão Recorrido) em 11/01/2021 (fl. 89), apresentando Recurso Voluntário em
27/01/2021.
Em seu Recurso Voluntário basicamente reiterou os argumentos da Impugnação,
mencionando que a constitucionalidade da multa isolada aguardaria julgamento pelo STF no
Tema de Repercussão Geral de no 736.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é
tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

2
- Mérito

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no
736 e da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes
aos membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF anterior,
correspondente ao art. 98, II, “b” do RICARF vigente, que agora exige o já verificado trânsito
em julgado da questão.
Vejamos a redação anterior:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
E a redação atual:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;” (grifo nosso)

Na decisão em comento, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, observou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária, razão pela qual a aplicação automática da sanção, sem
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720388/2014-16

considerações sobre a intenção do contribuinte, tacharia de ilícito o próprio exercício do direito
de petição constitucionalmente assegurado.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, torna-se inafastável o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Restam assim prejudicados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 149
DF CARF MF
Original